Tribunal: TJSP
Processo: 1004743-08.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
NULIDADE – Inocorrência – Suficientes os documentos constantes dos autos – Documental a comprovação de venda do imóvel - Preliminar afastada.
PRESCRIÇÃO - Inocorrência – Infração ambiental de caráter continuado cujos efeitos danosos se perpetuam com o tempo, sendo, portanto, imprescritível – Arguição afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Herdeiros que devem responder pela obrigação assumida

Ementa:
NULIDADE – Inocorrência – Suficientes os documentos constantes dos autos – Documental a comprovação de venda do imóvel - Preliminar afastada.
PRESCRIÇÃO - Inocorrência – Infração ambiental de caráter continuado cujos efeitos danosos se perpetuam com o tempo, sendo, portanto, imprescritível – Arguição afastada.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Herdeiros que devem responder pela obrigação assumida e descumprida nos limites do quinhão recebido (art. 1.997 do CC) – Preliminar afastada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de Ajustamento de Conduta – Obrigação assumida pelo de cujus não cumprida – Plantio de 50 mudas de essências nativas na propriedade onde realizada barragem sem a devida licença do órgão ambiental competente – Incidência da multa diária estipulada – Falecimento do executado antes do ajuizamento da execução – Polo passivo regularizado com a inclusão das herdeiras, conforme entendimento recente do Col. STJ – Alegada venda do imóvel não comprovada – Inobstante, à luz da tese fixada no julgamento do Tema no 1.204/STJ é admissível a cobrança da obrigação ambiental do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores ou de seus sucessores à escolha do credor – Sentença mantida – Apelo não provido.